Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727206-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SÁ D E S P A C H O O agravante LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA comunica (ID 35524489) que, na origem, celebrou acordo com o agravado e requer o não conhecimento do recurso por perda do objeto. Ocorre que a prestação jurisdicional nesta instância se encontra encerrada, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento bem como dos embargos de declaração opostos contra o primeiro acordão. Sendo assim, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e tome os as providências de praxe. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora